Tribunal: TJSP
Processo: 2224464-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória – ITBI – Município de São Paulo – Decisão que indeferiu a medida liminar – Insurgência da impetrante – Cabimento – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC – Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo demonstrado pela autora – Exigência do pagamento do imposto sobre um "valor venal de referência" fixado

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória – ITBI – Município de São Paulo – Decisão que indeferiu a medida liminar – Insurgência da impetrante – Cabimento – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC – Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo demonstrado pela autora – Exigência do pagamento do imposto sobre um "valor venal de referência" fixado unilateralmente pelo fisco, sem respeito ao contraditório e à ampla defesa, o que, por sua vez, está em desacordo com a tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1.113 – O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e compatibilidade com o valor de mercado do imóvel – Concessão da antecipação da tutela para autorizar os registros de aquisição pela autora dos 22 imóveis com Matrículas individualizadas de no71.705 a de no71.726 (Contribuintes SQL individualizados apontados nos Itens (i) a (xxii) de fls.49/54) junto ao 5o CRI da Capital, mediante PRÉVIO depósito judicial do ITBI tendo por base de cálculo o valor individualizado de cada um deles, os apontados na coluna "valor a escriturar" da Tabela de fls.4 (Item 6), devidamente atualizados de 28/02/2025 (fls.69) até a data do efetivo recolhimento em conta judicial – Decisão reformada – Recurso provido.